Tribunal: STF
Processo: Rcl 86139
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União opôs embargos de declaração em face da decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado para cassar o ato reclamado, proferido no AI n. 5020174-46.2025.4.03.0000, determinando que outro seja proferido com observância dos verbetes vinculantes nºs 60 e 61 da Súmula. Determinei ainda que o fornecimento do medicamento Tegsedi 284 mg (inotersena) deveria ser mantido até a reapreciação do pedido. 



    Sustenta que houve contradição na decisão embargada no tocante à manutenção do fornecimento do medicamento, pois ao mesmo tempo que reconheceu a violação aos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte, determinou-se a manutenção dos efeitos do ato judicial cassado, o que pode comprometer a plena eficácia da decisão de procedência da Reclamação. 



    Aduz ainda omissão na decisão, já que não houve motivação específica sobre tal ponto, o que dificulta a compreensão do alcance da decisão e gera dúvidas quanto o limite temporal da medida. 



    Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados, determinando a cessação imediata da obrigação de fornecimento de medicamentos, ou, subsidiariamente, que seja estabelecido prazo máximo para manutenção do fornecimento do medicamento.



    É o relatório. Decido. 



    2. Os embargos de declaração, protocolado por Advogado da União, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 



    A embargante aponta contradição em provimento que, ao mesmo tempo em que reconhece a inobservância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos, determina a continuidade da dispensação do fármaco em questão até que a autoridade competente reavalie o pedido. 



    Saliento, nesse contexto, que a cassação do ato que desconsiderou os requisitos definidos por este Tribunal para a dispensação judicial de medicamentos não pode importar na degradação do estado de saúde da paciente, que não concorreu para a violação da jurisprudência desta Corte. 



    Desse modo, a medida questionada tem por objetivo conciliar a saúde da paciente com a estrita observância da sistemática definida por esta Corte para o fornecimento de medicamentos. 



    Nesse contexto, não se pode ignorar que, a despeito do fornecimento irregular, os laudos técnicos produzidos no processo de origem demonstram, até o momento, melhora expressiva no quadro clínico da paciente. 



    Contudo, assiste razão à União quanto à necessidade de fixação de prazo para a manutenção do fornecimento irregular. O cenário de descumprimento da sistemática definida em caráter vinculante não pode perdurar indefinidamente. Penso, assim, que o prazo de 45 dias é suficiente para a prolação de nova decisão fundamentada à luz dos parâmetros definidos por este Tribunal. 



    3. Em face do exposto, acolho o pedido subsidiário formulado pela embargante e fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para manutenção do fornecimento do medicamento.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente